Tribunal: TJSP
Processo: 0004302-37.2008.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Insurgência da requerida contra sentença de parcial procedência – APURAÇÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS – É de rigor o acolhimento parcial das razões recursais, para que a apuração do valor dos aluguéis devidos de abril de 2007 a janeiro de 2008 seja realizada de acordo com o documento de fls. 229/236 dos autos – Os aluguéis dos meses de fevereiro e março de 2007

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Insurgência da requerida contra sentença de parcial procedência – APURAÇÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS – É de rigor o acolhimento parcial das razões recursais, para que a apuração do valor dos aluguéis devidos de abril de 2007 a janeiro de 2008 seja realizada de acordo com o documento de fls. 229/236 dos autos – Os aluguéis dos meses de fevereiro e março de 2007 são devidos, uma vez que ausente qualquer indício de prova de que os exames só teriam começado a ser realizados em abril – Na ausência de documentação relativa aos exames realizados em fevereiro e março de 2007, deve ser utilizado o valor de aluguel apontado na inicial – Multa contratual da Cláusula 10a que é devida e deve ser apurada com base na documentação de fls. 229/236 – Valores desembolsados pela requerente para a instalação e desinstalação do equipamento que devem ser indenizados pela requerida – Imperiosa a parcial reforma da r. sentença impugnada – Recurso parcialmente provido.